Tribunal: TJMT
Processo: 1008062-29.2023.8.11.0000
Relator(a): MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-11-05
Data de publicação: 2024-11-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1008062-29.2023.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[CARLOS FREDERICO FELDMANN - CPF: 757.657.130-68 (ADVOGADO), HIDRAULICA CABRIOLI INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS LTDA - CNPJ: 09.402.237/0001-73 (EMBARGANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NÃO ACOLHIDOS. Participam do julgamento a Desa. Maria Aparecida Ferreira Fago, Desa. Anglizey Solivan De Oliveira e Des. Mario Roberto Kono de Oliveira.

EMENTA
:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO NÃO CONFIGURADA. EFEITO INFRINGENTE INDEVIDO. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de Declaração opostos por Hidráulica Cabrioli Indústria e Comércio de Equipamentos Hidráulicos LTDA contra o acórdão que negou provimento ao agravo interno interposto pela embargante, alegando omissão referente à constituição do crédito tributário com base no termo de apreensão e depósito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado é omisso por não considerar o termo de apreensão e depósito como constituinte do crédito tributário e se os embargos de declaração são o meio adequado para modificar o julgado.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O acórdão não é omisso, pois abordou suficientemente as questões levantadas, com fundamentação adequada sobre a constituição do crédito tributário e a prescrição.
4. O recurso busca rediscutir matéria já decidida, o que não se enquadra nas hipóteses de cabimento dos embargos de declaração previstas no art. 1.022 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Embargos de Declaração conhecidos e rejeitados.
Tese de julgamento: "Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão de matéria já decidida, salvo para sanar omissões, contradições ou obscuridades, o que não se verifica no presente caso".

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022; CTN, art. 174.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp nº 1.474.426/ES.

RELATÓRIO:

Egrégia Câmara:

Trata-se de
“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO C/ EFEITO INFRINGENTE”
,
opostos por
HIDRAULICA CABRIOLI INDUSTRA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS LTDA
, contra o acórdão proferido pela Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, nos autos de n.° 1008062-29.2023.8.11.0000 que, por unanimidade, negou provimento ao agravo interno interposto pela embargante, conforme, assim, ementado (213748671):

“AGRAVO

INTERNO
– DECISÃO
MONOCRÁTICA
– DESPROVIMENTO AO
RECURSO
DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – PRETENSÃO DE REFORMA DA DECISÃO
–
MATÉRIA NÃO PREVISTA NO ROL DO ART. 1.015, DO CPC – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTO NOVO – MERO INCONFORMISMO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.

1. Ausentes os requisitos para a reconsideração da decisão monocrática que não proveu o recurso de agravo de instrumento, e se limitando o recorrente a demonstrar mero inconformismo com a conclusão adotada naquele
decisum,
sem apresentar fundamento suficiente para justificar a sua reforma, o não provimento do agravo interno é medida que se impõe.

2. Agravo interno não provido
”.

Em suas razões recursais, a parte embargante alega que

“(...)
Até o presente momento Vossas Excelências, em que pese concordarem houvera lançamento tributário de ofício,
NÃO APONTARAM QUAL FORA O DOCUMENTO FISCAL-TRIBUTÁRIO QUE CONSTITUIU O CRÉDITO TRIBUTÁRIO
. E tal documento fiscal-tributário o é, sem dúvida alguma, o
TERMO DE APREENSÃO E DEPÓSITO incluso no ID 19412452
, constante dos autos de Primeiro Grau de Jurisdição! Junta-se o mesmo para direta apreciação de Vossas Excelências!”

Aduz
“(...)
Trazendo tais vetores aos autos, temos que no lançamento de ofício perpetrado pelo Embargado,
através de Termo de Apreensão e Depósito, a constituição do crédito tributário se deu em 29/05/2013, e o ajuizamento da ação executiva em 26/06/2018.
Desta feita,
o crédito tributário resta completamente PRESCRITO,
pois
ultrapassado o interregno legal1 de 5 (cinco) anos entre a data do lançamento fiscal de ofício (sua constituição) e o despacho de citação (retroação ao ajuizamento) do sujeito passivo na Execução Fiscal”.

Por essa razão, requer
o recebimento dos presentes, empregando efeito infringente, retirando-se a omissão levantada, para o fim de, finalmente, declarar a prescrição tributária
(ID. 224844696).

Contrarrazões pelo desprovimento (ID. 235255657).

É o relatório.

VOTO DA RELATORA

EXMA. SRA.
DESA.
MARIA APARCIDA FERREIRA FAGO

Egrégia Câmara:

Como relatado, trata-se de
“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO C/ EFEITO INFRINGENTE”
,
opostos por
HIDRAULICA CABRIOLI INDUSTRA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS LTDA
, contra o acórdão proferido pela Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, nos autos de n.° 1008062-29.2023.8.11.0000 que, por unanimidade, negou provimento ao agravo interno interposto pela embargante (213748671).

Os embargos de declaração estão previstos no ordenamento jurídico brasileiro, com relação às decisões proferidas pelos juízes e tribunais, dispondo o artigo 494, do Código de Processo Civil, que:

“Art. 494. Publicada a sentença, o juiz só poderá alterá-la:

I - para corrigir-lhe, de ofício ou a requerimento da parte, inexatidões materiais ou erro de cálculo;

II - por meio de embargos de declaração”.

E o artigo 1.022, desse mesmo Código (CPC), especifica as hipóteses de cabimento, nos seguintes termos:

“Art. 1022: Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º”.

Por sua vez, assim disciplina o Regimento Interno deste Sodalício:

“Art. 21-A. Às Câmaras Cíveis Isoladas Ordinárias de Direito Público e Coletivo compete: (Acrescentado pela E.R. n.º 008/2009 -TP)

I – Processar e julgar: (Acrescentado pela E.R. n.º 008/2009 -TP)

(...)

b) os embargos de declaração opostos a seus acórdãos; (Acrescentado pela E.R. n.º 008/2009 -TP)”.

“Art. 255 - Os embargos de declaração serão opostos por petição dirigida ao Relator do acórdão, dentro de 05 (cinco) dias nos processos cíveis e 02 (dois) dias nos processos criminais, prazo que se conta a partir da publicação da conclusão do acórdão no órgão oficial, não estando sujeitos a preparo”.

No presente caso, a parte embargante alega omissão, sob o argumento de que o termo de apreensão e depósito é o documento fiscal-tributário que constituiu o crédito tributário
.

Com efeito,
o pronunciamento judicial é omisso quando deixa de analisar tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência, bem como aquela que incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1°, do CPC, quais sejam:

“Art. 489. São elementos essenciais da sentença:

I - o relatório, que conterá os nomes das partes, a identificação do caso, com a suma do pedido e da contestação, e o registro das principais ocorrências havidas no andamento do processo;

II - os fundamentos, em que o juiz analisará as questões de fato e de direito;

III - o dispositivo, em que o juiz resolverá as questões principais que as partes lhe submeterem.

§ 1º Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que:

I - se limita à indicar, à reproduzir ou à parafrasear ato normativo, sem explicar sua relação com a causa ou a questão decidida;

II - emprega conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o motivo concreto de sua incidência no caso;

III - invoca motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão;

IV - não enfrenta todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador;

V - se limita a invocar precedente ou enunciado de súmula, sem identificar seus fundamentos determinantes nem demonstrar que o caso sob julgamento se ajusta àqueles fundamentos;

VI - deixa de seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela parte, sem demonstrar a existência de distinção no caso em julgamento ou a superação do entendimento.

§ 2º No caso de colisão entre normas, o juiz deve justificar o objeto e os critérios gerais da ponderação efetuada, enunciando as razões que autorizam a interferência na norma afastada e as premissas fáticas que fundamentam a conclusão.

§ 3º A decisão judicial deve ser interpretada a partir da conjugação de todos os seus elementos e em conformidade com o princípio da boa-fé”.

Nesse sentido, colaciona-se a lição de José Sebastião Fagundes Cunha:

“A omissão está relacionada ao não enfrentamento dos pontos ou questões sobre o qual devia se pronunciar o juiz ou tribunal (omissão “relacional”), seja por provocação da partes ou ainda no tocante às matérias aferíveis ex officio, snedo presumível nos casos em que a decisão judicial “deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento” (CPC/2015, art. 1.022, parágrafo único, I), ou “incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1° (CPC/2015, art. 1.022, parágrafo único, II)”. (CUNHA, José Sebastião Fagundes. Código de processo civil comentado. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2016).

Sobre o assunto, c
omo se sabe, a competência para a constituição do crédito tributário é privativa da autoridade fazendária, que após regular tramite do processo administrativo, faz o lançamento do débito.

O débito pode ser lançado de ofício, por declaração ou por homologação.

No presente caso, como se trata de ICMS não recolhido e/ou recolhido a menor, o lançamento será de ofício, nos termos do art. 173, I, do CTN.

Ademais, a Fazenda Pública, têm o prazo de 05 (cinco) anos para ajuizar a ação de cobrança, contados a partir da constituição definitiva do crédito, bem como, possui como uma das causas de interrupção, o despacho do juiz que ordenar a citação em execução fiscal, de acordo com o art. 174
caput
e parágrafo único, I, do CTN,
in verbis:

“Art. 174. A ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos, contados da data da sua constituição definitiva.

Parágrafo único. A prescrição se interrompe:

I – pelo despacho do juiz que ordenar a citação em execução fiscal;”

Tem-se ainda, que o despacho que ordena a citação, retroagirá à data de propositura da ação, conforme art. 802, parágrafo único, do CPC:

“Art. 802. Na execução, o despacho que ordena a citação, desde que realizada em observância ao disposto no § 2º do art. 240, interrompe a prescrição, ainda que proferido por juízo incompetente.

Parágrafo único. A interrupção da prescrição retroagirá à data de propositura da ação”. (Destaquei)

Nesse sentido, é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. OCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. INOCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO. PRETENSÃO DE REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO N. 7 DA SÚMULA DO STJ. ACÓRDÃO RECORRIDO ESTÁ EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTE SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO N. 106 DA SÚMULA DO STJ. I - Na origem, trata-se de embargos à execução fiscal. Na sentença, julgaram-se improcedentes os pedidos. No tribunal a quo, a sentença foi parcialmente reformada, para desconstituir a penhora sobre o imóvel do executado. II - Verifica-se que a irresignação do recorrente acerca da ocorrência da prescrição quinquenal e da prescrição intercorrente vai de encontro às convicções do julgador a quo, que, com lastro no conjunto probatório constante dos autos, afastou a ocorrência da prescrição. Restou decidido que a constituição do crédito tributário se deu com a notificação do contribuinte mediante aviso de recebimento, em 05/08/1994, e a execução fiscal, proposta em 05/05/1998, dentro do prazo prescricional,
tendo interrupção do prazo retroagido à data da propositura do executivo fiscal
. Ademais, restou afastada a ocorrência da prescrição intercorrente, ausente inércia da exequente em promover o andamento do feito.

III - Para rever tal posição e interpretar os dispositivos legais indicados como violados, seria necessário o reexame desses mesmos elementos fático-probatórios, o que é vedado no âmbito estreito do recurso especial. Incide na hipótese a Súmula n. 7/STJ.

IV - Verifica-se que o recurso não comportaria acolhimento, considerando que o acórdão recorrido está em consonância com a jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça, que, ao julgar o REsp 1.120.295/SP (Rel. Ministro LUIZ FUX, DJe de 21/05/2010), pacificou o entendimento de que, em execução fiscal, o marco interruptivo da prescrição, atinente à citação pessoal feita ao devedor (quando aplicável a redação original do inciso I do parágrafo único do art. 174 do CTN) ou ao despacho do juiz que ordena a citação (após a alteração do art. 174 do CTN pela Lei Complementar 118/2005), retroage à data do ajuizamento da execução proposta dentro do prazo prescricional, não ficando a parte exequente prejudicada pela demora imputável exclusivamente ao Poder Judiciário, a teor do Enunciado Sumular n. 106/STJ. Confira-se: REsp 1724365/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 05/04/2018, DJe 25/05/2018; AgInt no AREsp 912.577/BA, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, julgado em 07/02/2017; REsp 1430049/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 18/02/2014, DJe 25/02/2014.

V - Agravo interno improvido.

(AgInt no AREsp n. 1.474.426/ES, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 22/10/2019, DJe de 28/10/2019.)”.

Na hipótese, a despeito dos argumentos levantados pela parte embargante,
verifica-se que a constituição definitiva do crédito tributário, ocorreu na data de
28.06.2013
(ID. 13870181 – pág. 4), o despacho do juiz que ordenou a citação foi em
31.07.2018
(ID. 14267416).

Desse modo, como a interrupção da prescrição retroage à data da propositura da ação, a prescrição deverá ser analisada entre a data da constituição definitiva do crédito e a data da distribuição do processo, qual seja,
28.06.2013 e 26.06.2018
.

Ademais, mister salientar que a solução da lide não passa necessariamente por toda a legislação invocada pela parte e não declinada expressamente no acórdão, porque, uma vez encontrada a fundamentação necessária, despicienda a menção explícita dos dispositivos, sendo suficiente que o julgador exponha, de forma clara e precisa, os argumentos de sua convicção, com a incidência das normas legais ou jurisprudência a embasar sua decisão.

Nesse sentido:

“ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. BACENJUD. BLOQUEIO. PENHORA. EQUIVALÊNCIA. TRANSFERÊNCIA DE VALORES. PREMISSA RECURSAL AUSENTE NO ACÓRDÃO RECORRIDO. SÚMULA 7/STJ. OMISSÃO. PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO. DESNECESSIDADE.

Para fins de conhecimento do recurso especial, é dispensável o prequestionamento explícito dos dispositivos tidos como violados, inexistindo contrariedade ao art. 535 do CPC/1973 quando a Corte de origem decide clara e fundamentadamente todas as questões postas a seu exame.
(...)”.

(REsp 1259035/MG, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 05/04/2018, DJe 11/04/2018). (Grifo nosso).

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – MATÉRIA JORNALÍSTICA DIVULGADA EM SITE – IMPUTAÇÃO DA PRÁTICA DE CRIME DE ROUBO – LIMITES DA LIBERDADE DE IMPRENSA ULTRAPASSADOS – EXCESSO CONFIGURADO – DEVER DE INDENIZAR – QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO – OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL – VÍCIOS INEXISTENTES – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – PREQUESTIONAMENTO – DESNECESSIDADE – EMBARGOS REJEITADOS”.

(...)
Para fins de prequestionamento, o julgador não é obrigado a analisar exaustivamente todos os dispositivos legais apontados pela parte recorrente, basta que a fundamentação da decisão seja clara e precisa, solucionando o objeto da lide
”.

(ED 4088/2018, DES. DIRCEU DOS SANTOS, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 04/04/2018, Publicado no DJE 11/04/2018). (Grifo nosso).

Portanto, pelo que se observa, pretende a parte embargante, com a oposição do vertente aclaratório, apenas instaurar nova discussão da matéria, diante do seu inconformismo com o pronunciamento desta Egrégia Câmara, o que não se enquadra nas hipóteses de cabimento dos embargos de declaração.

Nessa conjectura, tratando-se de irresignação da parte com o teor do julgado, esta deverá ser combatida por meio do recurso adequado. Inclusive, nos termos do artigo 1.025, do CPC, não há óbice para eventual acesso às instâncias superiores, na medida em que se consideram incluídos no acórdão os elementos suscitados, para fins de prequestionamento, ainda que os embargos sejam inadmitidos,
in verbis:

“Art. 1.025. Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade”.

Assim, se a solução dada ao litígio não foi a melhor do ponto de vista da parte embargante, não é por meio dos embargos de declaração, sem a demonstração de quaisquer vícios, que poderá modificar o que foi decidido pelo Colegiado.

Nesse sentido, já decidiu este Tribunal:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA – AGRAVO INTERNO DESPROVIDO - DEFASAGEM SALARIAL PROVENIENTE DA CONVERSÃO DA MOEDA DE CRUZEIRO REAL PARA URV – VÍCIOS DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE – NÃO VERIFICADOS - REDISCUSSÃO DA MATÉRIA - IMPOSSIBILIDADE -PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO - DESNECESSIDADE - EMBARGOS REJEITADOS.

A interposição dos embargos de declaração somente se justifica quando a decisão recorrida estiver maculada por obscuridade, omissão, contradição ou contiver erro material. Inteligência do art. 1022 do CPC.

Se os argumentos do embargante denotam mero inconformismo com o que foi julgado e rediscussão da matéria, não são os embargos de declaração via adequada para esses fins.

Entende-se como prequestionada a matéria que foi objeto de análise e julgamento no acórdão recorrido, sendo despicienda a referência expressa a dispositivo de lei federal, municipal (prequestionamento explícito), bastando que a questão jurídica tenha sido efetivamente decidida (prequestionamento implícito)”.
(N.U 0007200-35.2015.8.11.0007, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 10/08/2021, Publicado no DJE 19/08/2021). (Grifo nosso).

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – CONCURSO PÚBLICO – REMARCAÇÃO DE TESTE FÍSICO – GRAVIDEZ – POSSIBILIDADE – PRECEDENTE DO STF – CONTRADIÇÃO NO ACÓRDÃO – INOCORRÊNCIA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – ENTENDIMENTO MANTIDO – EMBARGOS REJEITADOS.

1.
Os embargos declaratórios não constituem recurso de revisão, sendo inadmissíveis se a decisão embargada não padecer dos vícios que autorizariam a sua oposição (CPC, art. 1.022).

2. O julgador não está obrigado a enfrentar individualmente todos os dispositivos elencados pela parte se a lide foi resolvida nos limites necessários e com a devida fundamentação sobre a matéria posta”.
(TJMT - N.U 0016778-04.2019.8.11.0000, Desa. MARIA APARECIDA RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 20/05/2019, Publicado no DJE 24/05/2019). (Grifo nosso).

Ante o exposto,
CONHEÇO dos presentes EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
,
porque preenchidos os requisitos de admissibilidade, mas os
REJEITO
,
em face da inexistência de vícios no acórdão embargado, persistindo esse, em consequência, tal como está lançado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/11/2024